Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS MÍNIMOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Exige-se a presença de requisitos mínimos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.2. In casu, restou comprovada a presença desses requisitos, haja vista a frustração na localização de bens ou valores penhoráveis, para garantir a satisfação da dívida, mediante a realização de pesquisas de ativos nos sistemas informatizados deste Tribunal. Demais, há notícias de que a empresa executada patrocinou esquema ilegal de “pirâmide financeira” apurada em ação civil pública, o que configura, a princípio, desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, parágrafo 1o, do Código Civil.
2. Recurso conhecido e provido.